Tribunal: TJBA
Processo: 8074803-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074803-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: L. P. D. S. L. e outros Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). MENOR PORTADOR DE TDAH (CID F90). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. PSICOPEDAGOGIA. DIREITO À SAÚDE E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA E OMISSÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por L. P. D. S. L., representado por seu genitor, em face de ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando autorização e custeio de tratamento multidisciplinar (Psicologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia), de forma regular e ininterrupta, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, para menor diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH (CID F90). A autoridade apontada como coatora suscitou preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, defendeu a ausência de previsão regulamentar para psicopedagogia no âmbito do PLANSERV. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se o PLANSERV está obrigado a autorizar e custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TDAH, inclusive psicopedagogia, não obstante ausência de previsão expressa em regulamento interno. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova pré-constituída do direito líquido e certo está demonstrada por meio da comprovação da qualidade de beneficiário, do diagnóstico médico (CID F90) e da prescrição idônea constante dos relatórios médicos e multidisciplinares juntados aos autos, o que torna adequada a via mandamental. A discussão acerca da eficácia científica do tratamento ou da conveniência administrativa não se sobrepõe à indicação do médico assistente, profissional habilitado a definir a terapêutica necessária ao paciente. O PLANSERV, embora sistema de autogestão não vinculado estritamente à Lei nº 9.656/98, submete-se aos princípios constitucionais, especialmente ao direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88) e à proteção integral e prioridade absoluta da criança e do adolescente (art. 227 da CF/88 e Lei nº 8.069/1990). A omissão administrativa, consubstanciada na ausência de resposta tempestiva aos requerimentos e na negativa de cobertura sob o fundamento de inexistência de previsão para psicopedagogia, configura ilegalidade e abuso de poder, por frustrar a finalidade do plano de assistência à saúde e comprometer o desenvolvimento integral do menor. O TDAH é transtorno neurobiológico que impacta severamente o aprendizado e o comportamento, demandando abordagem multidisciplinar, cuja urgência é reforçada pela idade do paciente (05 anos) e pela maior plasticidade neural nessa fase do desenvolvimento. A jurisprudência da Corte reconhece a possibilidade de cobertura integral de tratamento multidisciplinar prescrito a criança com transtorno do neurodesenvolvimento, por integrar o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. O art. 25 da Lei nº 12.016/09 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ afastam a condenação em honorários advocatícios na via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Tese de julgamento: O mandado de segurança é via adequada quando a prova pré-constituída demonstra a condição de beneficiário, o diagnóstico médico e a prescrição idônea do tratamento necessário. O plano de assistência à saúde mantido pelo Estado submete-se aos princípios constitucionais do direito à saúde e da proteção integral da criança, não podendo negar tratamento multidisciplinar essencial prescrito por médico assistente sob fundamento de ausência de previsão regulamentar. A omissão ou negativa administrativa que compromete o desenvolvimento de menor com transtorno do neurodesenvolvimento configura ilegalidade passível de correção pela via mandamental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 11; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8035070-53.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 09.09.2025; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8074803-60.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante L. P. D. S. L. (representado por seu genitor JAILTON BISPO LOPES) e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I